Tribunal: STF
Processo: RMS 21803
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
CORRETOR  DE MERCADORIAS - LEI N. 5.595/28. NOMEAÇÃO. A
citada  Lei não  previu a  preferencia para  a nomeação  daqueles que
vinham  exercendo, como prepostos,  a função. Extravasamento revelado
em  decreto regulamentador  resolve-se no  campo da  ilegalidade, não
gerando qualquer direito.